Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0733286-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES AGRAVADO: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES DESPACHO 1. A liminar já foi analisada (ID no 30086328). O processo tramita desde 19/10/2021 e trata sobre nulidade de citação no cumprimento de sentença. 2. Não existem fatos urgentes que apontem a necessidade de intervenção do relator eventual na hipótese, razão pela qual as partes devem esperar o relator natural do recurso. 3. Os autos deverão aguardar o retorno do Excelentíssimo Senhor Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa na Secretaria. Brasília, DF, 25 de novembro de 2021. Relator Eventual, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO